Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015767-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ALDEMIR ALVES BETTINI - CPF: 162.303.371-34 (AGRAVANTE), ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI - CPF: 298.680.841-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU TESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, HOMOLOGOU LAUDO DE AVALIAÇÃO E DETERMINOU REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA –
IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – ARTIGOS 1o, "CAPUT", E 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/1990 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso dos autos, conforme se infere na Impugnação à Penhora, acostada no ID 60342904 - Pág. 45/47, a parte Executada afirma que o referido imóvel é destinado à locação e que, portanto, não reside no mesmo, restando comprovado que tal imóvel não é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDEMIR ALVES BETTINI e ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0009058-76.2016.811.0004, promovida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que afastou a alegação de que o imóvel seria bem de família, homologou o laudo de avaliação de ID 72703816 e determinou a realização da hasta pública do imóvel descrito na matrícula de no. 62.989, devidamente registrado no C.R.I. de Barra do Garças/MT.

Em suas razões, a parte agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Aduz que o bem penhorado constitui sua moradia, bem como é o local onde reside e mantém residência permanente, não tendo o exequente apresentado qualquer elemento no sentido de infirmar essa conclusão, de maneira que a impenhorabilidade há de ser reconhecida.

Assevera que, de acordo com o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Sustenta que se exigir prova de que o bem onde residem é de família é o mesmo que se exigir prova negativa de que não possui outros bens, de modo que tal exigência não é juridicamente razoável, razão por que extrapola os limites dos artigos 5o, XXII e 6o, da Constituição da República, cabendo ao exequente provar que o imóvel em discussão não se trata de bem de família.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo/ativo sobre a decisão guerreada, obstando o andamento dos autos principais, até que sobrevenha decisão definitiva nestes autos.

No mérito, pede seja dado provimento ao agravo para, reformando a decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula de no 62.989, do CRI da Comarca de Barra do Garças - MT, determinando-se o levantamento da constrição.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 140395657).

Contraminuta da parte agravada (ID 144122680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de ALDEMIR A. BETTINI ME, ALDEMIR ALVES BETTINI e ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI, na qual a exequente requereu a realização de leilão judicial, a fim de efetivar a alienação do imóvel descrito na matrícula de n. 62.989, devidamente registrados no C.R.I local.

Anotou o Magistrado a quo que o imóvel supracitado já foi avaliado por Oficial de Justiça, bem como as partes já foram devidamente intimadas sobre tal ato, requerendo a parte autora que seja dado início aos atos expropriatórios, em contrapartida a executada somente reiterou a alegação que o imóvel seria bem de família, portanto não podendo ser objeto de penhora.

Consta nos autos decisão indeferindo a impugnação à penhora, portanto não merecendo prosperar a alegação de que o imóvel seria bem de família.

Em virtude disso, o Juízo singular homologou o laudo de avaliação para que surtam seus efeitos e determinou a realização da hasta pública.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que a nulidade por descumprimento do artigo 93 , inciso IX , da Constituição da Republica só se verifica diante da ausência completa dos fundamentos que levam o Julgador a formar seu convencimento, porquanto a Carta Magna não exige que a decisão seja extensivamente motivada, permitindo a fundamentação concisa.

Assim, não há necessidade de o Magistrado, ao fundamentar sua decisão, mencionar expressamente os dispositivos legais que a embasam, bastando que o ato jurisdicional contenha as razões, de fato e de direito, indispensáveis ao deferimento de pedidos realizados pela parte.

Quanto ao mérito, em que pese a irresignação da parte agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso dos autos, conforme se infere na Impugnação à Penhora, acostada no ID 60342904 - Pág. 45/47, a parte Executada afirma que o referido imóvel é destinado à locação e que, portanto, não reside no mesmo, restando comprovado que tal imóvel não é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações dos agravantes.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1o da Lei no. 8.009/90”. (AREsp no 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

Desta forma, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões dos agravantes.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022